Tribunal: TJDFT
Processo: 0707099-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELO RÉU. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. FASE EXTRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Ausente a certeza quanto à autoria do crime, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.

2. O reconhecimento realizado apenas por meio de fotografia, na fase extrajudicial é meio de prova frágil a fundamentar a condenação, quando não corroborado pelas demais provas colhidas em Juízo.

3. Recursos conhecidos. Apelo do réu provido. Apelação do Ministério Público prejudicada.